Tribunal: TJDFT
Processo: 0035041-50.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 70 LUG. TRÊS ANOS. LEI No 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
2. A jurisprudência possui entendimento de que após o transcurso do prazo de um ano da suspensão da execução pela ausência de localização de bens do executado, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévia intimação do credor.
3. Nas ações de execução lastreada em nota de crédito comercial, aplica-se o prazo de três anos, com amparo no artigo 70 da LUG (Decreto no 57.663/1966).
4. A Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto em seu artigo 3o.
5. Requerimentos de renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens, não são suficientes para interromper o prazo de prescrição intercorrente.
6. Cabe a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte executada, ainda que seja reconhecida a prescrição intercorrente, porque a parte ré deu causa à propositura da execução, quando deixou de honrar os valores devidos no título executivo extrajudicial (Princípio da Causalidade).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.